Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720010-82.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MOALICO PEREIRA LISBOA D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade concedida ao autor, pelo Juízo a quo, na ocasião da r. sentença, argumentando que o apelante não apresentou documentos que comprovem a sua hipossuficiência, como extrato bancário e declaração de imposto de renda. Apresenta ainda documentos que demonstram ser o apelante possuidor de inúmeros imóveis, como o instrumento particular de cessão de direitos de posse (ID 25970158), celebrado em 26.02.2018, no qual consta o recorrente como adquirente de direitos sobre bem situado na QNL 24, Conj. 1, Casa 04 – Taguatinga, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais), e ainda o instrumento de cessão de direitos de ID 25970159, referente à imóvel localizado no Setor P Norte – Ceilândia/DF, figurando o apelante como cedente. O réu traz, ainda, cópia de ação de cobrança protocolada pelo autor contra terceiro, tendo como objeto contrato de locação residencial do referido imóvel sito em Taguatinga (ID 25970157). No caso, o autor postulou os benefícios da gratuidade de justiça na inicial, constando a narrativa de que é microempresário e que os seus gastos são superiores à sua receita, em virtude de crise existente no país desde 2015, além de instruir tal pedido com a declaração de hipossuficiência de ID 25970055. Saliente-se que o art. 100, caput, do Código de Processo Civil admite à parte contrária oferecer impugnação à gratuidade de justiça nas contrarrazões e ante as provas juntadas pelo recorrido a fim de elidir a condição de miserabilidade afirmada pelo demandante, manifeste-se este, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador